Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806173-15.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: LEILA ALBES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESPROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 191 E 612 - RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13386960 que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 - RG. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 14108241), a necessidade de suspensão da tramitação do presente recurso, com lastro no art. 1.037, II, do CPC, pois o processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que a matéria versada naquele feito é a mesma discutida nestes autos.

Aduziu também que assegurar direito ao cômputo de ATS para esses liames é violar as decisões do Pretório Excelso, proferidas em sede de RG.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (id. 14128172).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.

O recorrente alegou
a necessidade de suspensão da tramitação do presente recurso, com lastro no art. 1.037, II, do CPC, pois o processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo de controvérsia.

Ocorre que a mera qualificação de tal processo como representativo de controvérsia não é o suficiente para a suspensão processual pleiteada, tendo o decisório respectivo, inclusive, sendo expresso em afastar tal sobrestamento, senão vejamos (id. 14128182 – 471/476):

O art. 1.041 do Código de Processo Civil determina que, ao ser mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, com as exigências do art. 1.036, §1º, do CPC. Sendo assim, admito o recurso extraordinário, e o faço nos termos do art. 1.041 c/c art. 1.036, §1º, do CPC, qualificando-o como representativo de controvérsia
, sem, contudo, determinar suspensão de processos no âmbito deste Tribunal, até que sobrevenha afetação ao rito dos recursos repetitivos e determinação de suspensão nacional.
(grifei)

Consultando o andamento processual do RE1405442 no site do STF, observa-se a ausência de decisão prolatada ainda a respeito do tema em discussão.

Por conseguinte, não há que se falar em suspensão processual.

DA ALEGADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à Administração Pública como tempo de serviço, principalmente em face da previsão expressa contida na legislação estadual, qual seja: “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença apelada.

O agravante guerreia contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei nº 5.810/94 (RJU Estadual).

De outra banda, as teses jurídicas fixadas nos citados paradigmas (Temas 191 e 612) não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, são incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte já se pacificou, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS,
visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas
, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. 4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade. ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809850-83.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 14/09/2021 ) (grifei)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023